Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0717050-89.2024.8.07.0000 Agravante : RENATA CRISTINA DOS SANTOS Agravado : DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Em nova petição de ID: 58495884, o patrono da agravante pugnou: “Portanto, requer à Vossa Excelência, na garantia do Plantão Judicial de Urgência, seja autorizada a locomoção da paciente de forma espontânea, particular, desde que ao encargo de bloqueio judicial nas contas bancárias do Distrito Federal, no montante a ser discriminado em Nota Fiscal – incluídos os custos de transporte, tratamento, medicação, honorários médicos, etc. – a ser emitida por unidade de saúde disponível, especificamente para englobar o tratamento fim” (sem destaque no original). Nada a prover quanto ao requerido, uma vez que já consta na decisão liminar de ID: 58492640: “Deve o Distrito Federal arcar com o necessário e adequado tratamento médico da agravante, bem ainda com o custo de sua transferência para o hospital público ou privado com leito disponível” – grifo nosso. Não cabe, em sede de plantão judicial, a expedição de determinação de bloqueio judicial das contas bancárias do DF. I. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial